Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SUPERMERCADO. CARTÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL. COMPRA NÃO AUTORIZADA. CONSTRANGIMENTO. VALOR DEBITADO DO SALDO EXISTENTE NO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 1/10/2024 o autor tentou adquirir produtos alimentícios no estabelecimento comercial requerido, mas o pagamento foi negado por ausência de saldo no cartão de benefício social, Prato Cheio. Relatou que ao chegar em casa verificou que o valor das compras havia sido debitado do saldo do cartão. Ao comunicar o fato ao supermercado, o valor foi estornado sete dias depois.
2. Se o supermercado réu, apesar de afirmar, não produziu provas no sentido de que a não autorização da transação decorreu de erro técnico da operadora do cartão alimentação, é de se reconhecer a falha na prestação de seus serviços.
3. Indubitáveis o constrangimento e a vergonha do autor diante de outros clientes quando teve a sua compra de supermercado recusada e os produtos devolvidos sob o argumento de que não havia saldo no cartão benefício Prato Cheio, sobretudo quando constatou posteriormente que o valor havia sido debitado. Esse cenário não pode ser dispensado como irrelevante, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que condenou o réu a pagar R$1.000,00 pelos danos morais experimentados pelo autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.